Tribunal: STJ
Processo: 5000496-45.2019.8.24.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668316 - SC(2024/0215861-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EROTIDES INACIA MAFESSOLI
ADVOGADOS
: LÉLIA REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA TERNES - SC032320
PAULO HENRIQUE MENDONÇA DOS REIS - SC048619
LUIZ AUGUSTO MAZZOLI - SC067801
AGRAVADO
: JANETE DE FATIMA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ PIMENTEL - SC004738
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO VITALÍCIO
INSTITUÍDO EM CONTRATO PARTICULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O
ESBULHO DIANTE DA RETOMADA DO IMÓVEL PELA PROPRIETÁRIA SEM
PROCEDIMENTO JUDICIAL PRÉVIO E DIANTE DA SUA TOLERÂNCIA QUANTO
AOS ATOS DE DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO PELA HABITANTE. RECURSO
ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 932, III, E 1.010, III, DO CPC; 1.403, I E
II, 1.410, IV E VII, 1.414 E 1.416 DO CC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de reintegração de posse ajuizada por beneficiária de direito real de habitação
vitalício em face da proprietária do imóvel, que teria retomado o bem à força.
2. O Tribunal de origem, reformando a sentença de improcedência, concluiu pela
ocorrência de esbulho, por entender que, embora a habitante tenha praticado atos que
desvirtuam o instituto (locação a terceiros e residência em outra localidade), a
proprietária tinha ciência e tolerava a situação, não podendo fazer justiça com as
próprias mãos sem prévio procedimento judicial para extinguir o direito real.
3. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a extinção de pleno
direito do direito de habitação por abandono, deterioração ou desvirtuamento da
finalidade, ou para reconhecer a ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso de
apelação, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, especialmente para afastar a premissa fática estabelecida pelo Tribunal de
origem de que houve tolerância da proprietária quanto à conduta da habitante.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Assentada a premissa fática da tolerância por parte da proprietária, a conclusão do
acórdão recorrido de que a retomada do imóvel sem prévia desconstituição judicial do
direito de habitação configura esbulho não representa violação aos dispositivos de lei
federal indicados.
5. A incidência da
impede, também, o conhecimento do recurso especial
Súmula 7/STJ
pela alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto ausente a similitude fática entre
os julgados confrontados.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55551598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f7954936-3b95-4dbd-8a73-22f64f18e4d8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f7954936-3b95-4dbd-8a73-22f64f18e4d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668316 - SC(2024/0215861-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EROTIDES INACIA MAFESSOLI
ADVOGADOS
: LÉLIA REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA TERNES - SC032320
PAULO HENRIQUE MENDONÇA DOS REIS - SC048619
LUIZ AUGUSTO MAZZOLI - SC067801
AGRAVADO
: JANETE DE FATIMA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ PIMENTEL - SC004738
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO VITALÍCIO
INSTITUÍDO EM CONTRATO PARTICULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O
ESBULHO DIANTE DA RETOMADA DO IMÓVEL PELA PROPRIETÁRIA SEM
PROCEDIMENTO JUDICIAL PRÉVIO E DIANTE DA SUA TOLERÂNCIA QUANTO
AOS ATOS DE DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO PELA HABITANTE. RECURSO
ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 932, III, E 1.010, III, DO CPC; 1.403, I E
II, 1.410, IV E VII, 1.414 E 1.416 DO CC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de reintegração de posse ajuizada por beneficiária de direito real de habitação
vitalício em face da proprietária do imóvel, que teria retomado o bem à força.
2. O Tribunal de origem, reformando a sentença de improcedência, concluiu pela
ocorrência de esbulho, por entender que, embora a habitante tenha praticado atos que
desvirtuam o instituto (locação a terceiros e residência em outra localidade), a
proprietária tinha ciência e tolerava a situação, não podendo fazer justiça com as
próprias mãos sem prévio procedimento judicial para extinguir o direito real.
3. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a extinção de pleno
direito do direito de habitação por abandono, deterioração ou desvirtuamento da
finalidade, ou para reconhecer a ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso de
apelação, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, especialmente para afastar a premissa fática estabelecida pelo Tribunal de
origem de que houve tolerância da proprietária quanto à conduta da habitante.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Assentada a premissa fática da tolerância por parte da proprietária, a conclusão do
acórdão recorrido de que a retomada do imóvel sem prévia desconstituição judicial do
direito de habitação configura esbulho não representa violação aos dispositivos de lei
federal indicados.
5. A incidência da
impede, também, o conhecimento do recurso especial
Súmula 7/STJ
pela alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto ausente a similitude fática entre
os julgados confrontados.
Documento eletrônico VDA55187136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:45
Código de Controle do Documento: 4160e3d7-f943-4bd7-98f0-7fa9a48ff4e4

6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EROTIDES INACIA MAFESSOLI
contra a decisão singular de fls. 440-444, que conheceu do agravo para não conhecer
do seu recurso especial.
A parte agravante alega, nas razões do agravo interno (fls. 447-457), que a
decisão agravada deve ser reformada, pois não seria o caso de aplicação da Súmula 7
desta Corte. Sustenta que a análise da violação ao princípio da dialeticidade recursal
(arts. 932, III, e 1.010, II, do CPC) é questão de direito, não demandando reexame de
provas, bastando a simples comparação entre a sentença e a apelação. Argumenta,
ainda, que a moldura fática relativa à extinção do direito de habitação está bem
delimitada no acórdão recorrido, sendo a discussão puramente de direito sobre a
aplicabilidade dos artigos 1.403, I e II, 1.410, IV e VII, 1.414 e 1.416 do Código Civil,
que preveem a extinção do direito real por abandono, deterioração e desvirtuamento,
independentemente de procedimento judicial prévio. Reitera a ocorrência de
divergência jurisprudencial, insistindo na similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma do Tribunal de Justiça do Paraná. Por fim, requer o provimento do recurso
para que seja conhecido e provido o recurso especial, restabelecendo-se a sentença
de improcedência da ação de reintegração de posse.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fls. 461.
É o breve relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida. A decisão singular agravada, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por
JANETE DE FATIMA DA SILVA em face de EROTIDES INACIA MAFESSOLI. O juízo
de primeira instância julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, embora
existente um contrato de habitação vitalício em favor da autora, esta teria incorrido em
violações contratuais e legais, como a ausência de manutenção do bem e a cessão de
seu uso a terceiros, o que teria ensejado a perda do seu direito e afastado a
caracterização de esbulho na retomada do imóvel pela proprietária (fls. 233-236).
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação da autora para determinar a reintegração de posse,
em acórdão assim ementado (fl. 293):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE
HABITAÇÃO VITALÍCIO. JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU CONFIGURADA A
Documento eletrônico VDA55187136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:45
Código de Controle do Documento: 4160e3d7-f943-4bd7-98f0-7fa9a48ff4e4

EXTINÇÃO "DE FATO" O DIREITO DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
CONTRARRAZÕES.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS EXPOSTOS NA
APELAÇÃO QUE GUARDAM PERTINÊNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA. TESE RECHAÇADA.
RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE
SE ESTENDE ÀS DEMAIS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO TÓPICO.
MÉRITO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE CONFERE À
AUTORA DIREITO DE HABITAÇÃO VITALÍCIO. PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO QUE NÃO AUTORIZAM PRESUMIR A EXTINÇÃO DE FATO DO
DIREITO. ATOS DE DESVIRTUAMENTO DO DIREITO DE HABITAÇÃO
PRATICADOS PELA AUTORA COM CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA RÉ.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DO DIREITO DE HABITAÇÃO EM
PROCEDIMENTO PRÓPRIO, O QUE EVIDENCIA O ESBULHO. ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE (ART. 561 DO CPC).
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
A SER EXERCIDA NOS LIMITES DO DIREITO DE HABITAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO NO PONTO.
O mero fato de a titular do direito de habitação vitalício ter praticado atos que
desvirtuam o instituto não permite concluir que houve a extinção fática do direito,
especialmente quando a ré estava ciente e tolerou as violações à avença. Em
situações como tal, faz se necessário observar o procedimento próprio para a
extinção do direito real, razão pela qual o ato da ré de retomar a casa com próprias
mãos configura esbulho.
PRETENSÃO DA RÉ DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
CONDUTA ILÍCITA DA AUTORA NO DECORRER DO PROCESSO. LEGÍTIMO
EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA REFERIDA SANÇÃO. PLEITO AFASTADO.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS
INCABÍVEIS.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 321-325).
A decisão singular ora agravada não conheceu do recurso especial com
base, fundamentalmente, na incidência da Súmula 7 do STJ, por entender que a
revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-
probatório.
Os argumentos apresentados no agravo interno não são suficientes para
infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada.
No que tange à alegada ofensa aos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código
de Processo Civil, a agravante sustenta que o recurso de apelação da parte adversa
não deveria ter sido conhecido por ausência de dialeticidade. Ocorre que o Tribunal de
origem, ao analisar o apelo, consignou expressamente que "o reclamo apresenta
razões hábeis a impugnar os fundamentos da sentença prolatada na origem, uma vez
Documento eletrônico VDA55187136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:45
Código de Controle do Documento: 4160e3d7-f943-4bd7-98f0-7fa9a48ff4e4

que teceu argumentos no sentido de rebater aqueles tecidos pela magistrada singular"
(fl. 297). Aferir se as razões recursais eram suficientes para contrapor os fundamentos
da sentença, quando o próprio órgão julgador de segundo grau as considerou aptas,
exigiria uma incursão no conteúdo das peças processuais que vai além da mera
qualificação jurídica, aproximando-se da análise do próprio mérito e do contexto fático
do processo, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. A decisão agravada,
portanto, aplicou corretamente o referido verbete sumular a este ponto.
Quanto ao mérito da controvérsia e à suposta violação dos artigos 1.403, I e
II, 1.410, IV e VII, 1.414 e 1.416 do Código Civil, a decisão agravada também deve ser
mantida. O acórdão recorrido, para concluir pela ocorrência do esbulho, partiu de uma
premissa fática essencial, extraída da análise das provas dos autos, em especial dos
depoimentos colhidos em audiência: a de que a proprietária do imóvel, ora agravante,
tinha ciência e tolerava os atos praticados pela agravada que, em tese, desvirtuavam o
direito de habitação, como a locação a terceiros e a residência em outra cidade.
Consta expressamente do voto condutor do acórdão de apelação (fl. 299):

Por outro lado, constata se que a
praticou atos que desvirtuam o
autora/apelante
direito de habitação, como a locação do imóvel a terceiros e a residência em outra
localidade por longo período de tempo. Por outro lado, a
estava ciente
ré/apelada
das circunstâncias e tolerou toda a situação, conforme se depreende dos
depoimentos prestados nos evento 70, VÍDEO2 e evento 70, VÍDEO3.
E, para além de qualquer violação que a
possa ter promovido ao
autora/apelante
pacto, fato é que a
não observou o procedimento próprio para a
ré/apelada
extinção do direito de habitação, sequer formulando pedido reconvencional nesse
sentido, de forma que não há como conceber a posse senão como injusta.

Nesse contexto, a tese da agravante de que o direito de habitação se
extinguiu de pleno direito, independentemente de procedimento judicial, não pode ser
acolhida nesta instância especial, pois para tanto seria necessário afastar a premissa
fática da "tolerância" da proprietária, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Uma vez
estabelecido pelo Tribunal de origem que a proprietária consentia, ainda que
tacitamente, com a situação, a retomada do imóvel por meios próprios, sem prévia
rescisão contratual ou decisão judicial que extinguisse o direito real, configura, de fato,
esbulho possessório. A posse da agravada, amparada por contrato e pela tolerância da
proprietária, era justa no momento da retomada. A discussão sobre a extinção do
direito real de habitação deveria ter sido objeto de ação própria ou de pedido
reconvencional, o que não ocorreu.
Dessa forma, a decisão agravada acertadamente concluiu que a análise das
teses recursais de mérito implicaria reexame de matéria fático-probatória.
Por fim, a incidência da
quanto à questão de fundo prejudica
Súmula 7/STJ
a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. A ausência
de similitude fática entre o acórdão recorrido, que se baseou na tolerância da
Documento eletrônico VDA55187136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:45
Código de Controle do Documento: 4160e3d7-f943-4bd7-98f0-7fa9a48ff4e4

proprietária, e o acórdão paradigma, que apenas tratou em tese da possibilidade de
extinção do direito por abandono, inviabiliza o conhecimento do recurso pela
divergência jurisprudencial.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:45
Código de Controle do Documento: 4160e3d7-f943-4bd7-98f0-7fa9a48ff4e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.668.316 / SC
Número Registro: 2024/0215861-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004964520198240062
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EROTIDES INACIA MAFESSOLI
ADVOGADOS : LÉLIA REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA TERNES - SC032320
PAULO HENRIQUE MENDONÇA DOS REIS - SC048619
LUIZ AUGUSTO MAZZOLI - SC067801
AGRAVADO
: JANETE DE FATIMA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ PIMENTEL - SC004738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HABITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EROTIDES INACIA MAFESSOLI
ADVOGADOS : LÉLIA REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA TERNES - SC032320
PAULO HENRIQUE MENDONÇA DOS REIS - SC048619
LUIZ AUGUSTO MAZZOLI - SC067801
AGRAVADO
: JANETE DE FATIMA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55529756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 83540bda-460c-4ad6-957e-3446f1073da7

ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ PIMENTEL - SC004738
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 83540bda-460c-4ad6-957e-3446f1073da7